Tribunal: TJDFT
Processo: 0748203-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0748203-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ORLA FIT ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, LUCAS EMANUEL CIRQUEIRA GONCALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por ORLA FIT ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA e LUCAS EMANUEL CIRQUEIRA GONÇALVES, contra decisão do Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que, no Termo Circunstanciado no 497/2022, processo no 0713634-57.2022.8.07.0009, referente a contravenção de perturbação do sossego, que deferiu pedido do Ministério Público nos seguintes termos: “Vistos etc. Cuida-se de ação penal pública na qual se imputa a LUCAS EMANUEL CIRQUEIRA GONCALVES, qualificado nos autos, a prática da infração penal tipificada no art. 42, III, do Decreto-Lei n.o 3.688/1941. Na audiência de instrução e julgamento realizada em 28/9/2023, o Juízo recebeu a denúncia e decretou a revelia do acusado. No mesmo ato, foram colhidos os depoimentos das vítimas e testemunhas arroladas pelas partes (ID 173621270). Com vistas dos autos, o Ministério Público requereu “a suspensão das atividades do estabelecimento comercial Orla Fit Ensino de Esportes Ltda., CNPJ n.o 42.519.542/0001-15, situado na QS 402, Conjunto I, Lote 01, Samambaia/DF, relacionadas com a realização de festas e a execução de som ao vivo ou mecânico, de segunda a domingo, a qualquer hora, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidente em caso de descumprimento, dobrada em caso de reincidência, a ser imposta ao estabelecimento comercial e seu proprietário, LUCAS EMANUEL CIRQUEIRA GONÇALVES, CPF n.o 032.629.501-14, solidariamente, bem como deste incorrer na prática do crime previsto no art. 359 do Código Penal e poder ensejar a decretação de sua prisão preventiva” (ID 175115929). Para tanto, alegou, em síntese, que a medida cautelar requerida se faz necessária para evitar a reiteração infracional pelo acusado, considerando, nesse particular, as informações trazidas pelas vítimas no sentido de que a perturbação persiste até os dias atuais. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, “as medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. Em complemento, o § 2o do mesmo dispositivo legal enuncia que “as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público”. Na hipótese, entendo como necessária, adequada e suficiente a imposição da medida cautelar tipificada no art. 319, VI, do Código de Processo Penal, a saber: suspensão do exercício da atividade de econômica. Com efeito, a cautelar indicada no inciso VI do art. 319 do Código de Processo Penal “somente pode ser decretada com a finalidade exclusiva de evitar a reiteração delitiva, sob pena de transgressão do princípio da legalidade” (SANGUINÉ, Odone. Prisão Cautelar, Medidas Alternativas e Direito Fundamentais. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 729). No mesmo sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: “a suspensão do exercício de atividade econômica ou financeira de pessoa jurídica tem amparo legal no art. 319, VI, do CPP e está intimamente ligada à possibilidade de reiteração delitiva e à existência de indícios de crimes de natureza financeira” (RMS 60.818/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019). Assim, em se tratando de medida cautelar que visa, especificamente, a evitar a reiteração infracional, ela se revela adequada, necessária e proporcional na hipótese. Com efeito, durante a instrução processual, as vítimas prestaram declarações no sentido de que, para além dos fatos relatados na denúncia, a perturbação do sossego e da tranquilidade, nos mesmos moldes em que narrados na peça de ingresso, persiste até os dias atuais. As vítimas também relataram que os fatos têm causado consideráveis abalos psíquicos, como stress severo e depressão, sendo necessário, inclusive, o uso de medicamento para controle da ansiedade e do sono. Parte delas relatou, ainda, que o contato com o acusado, a fim de que faça cessar ou diminuir o barulho no local, tem se revelado inútil. Do mesmo modo, os relatos também denotaram aparente insuficiência da atuação estatal para reprimir a atividade lesiva ao meio ambiente (poluição sonora) e, por consequência, as infrações penais. Essa premissa é corroborada pela existência, nos autos, de autuações pelo IBRAM, inclusive com imposição de multa e interdição parcial das atividades. A despeito disso, a atividade continua a ser livremente exercida no local. Aliás, do relatório policial juntado em ID 137651770, p. 4, colhe-se a informação de que, autuado e interditado parcialmente no dia 25/8/2022, o estabelecimento voltou a funcionar normalmente já no dia seguinte, 26/8/2022, com o mesmo nível de perturbação do sossego e da tranquilidade. Do mesmo modo, autuado pelo DF LEGAL em razão do exercício indevido de atividade comercial, o estabelecimento gerido pelo acusado continuou a exercer livremente suas atividades, conforme consignado no relatório investigado de ID 137651770, p. 6. As vítimas, conforme já mencionado, relataram, em Juízo, que a situação persiste até os dias atuais, o que denota, repita-se, aparentemente insuficiência da atuação dos órgãos administrativos para reprimir a prática de novas infrações penais e acautelar a saúde dos moradores, garantindo-lhe o respectivo sossego e tranquilidade. Veja-se que a conduta do acusado se pauta, exclusiva e reiteradamente, pelo descaso com que trata não apenas a vizinhança, mas, também, as determinações oriundas do Poder Público. Por outro lado, a poluição sonora e o consequente abalo à saúde da população residente nas proximidades, de uma maneira geral, e das vítimas, em particular, podem ser extraídos, por exemplo, da fiscalização realizada pelo IBRAM, quando se apurou a existência de ruídos de 78,6DB, quando o limite estabelecido na legislação de regência (ID 137651769). O Poder Judiciário não pode simplesmente ignorar situação de evidente gravidade, em especial porque, conforme já relatado, a atuação estatal, sob a perspectiva administrativa, não tem se revelado suficiente para evitar a prática de reiterada de infrações penais pelo acusado. Ante o exposto, acolho o requerimento do Ministério Público e, com fundamento no art. 319, VI, do Código de Processo Penal, aplico ao acusado, seus sócios e também ao estabelecimento denominado Orla Fit, situado na QS 401, conjunto 1, lote 1, Samambaia/DF, a cautelar de suspensão parcial do exercício de atividade de natureza econômica, proibindo-os de exercer qualquer atividade no local que implique na realização de festas, shows, apresentações, comercialização de bebida alcoólica e eventos congêneres, bem como a execução, em qualquer circunstância, de música mecânica ou ao vivo. A proibição ora determinada se estende a todos os dias da semana e a qualquer horário. Arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a multa pelo descumprimento desta decisão, a qual incidirá para cada um dos eventuais descumprimentos e por ela responderão, de forma solidária, o estabelecimento comercial, enquanto pessoa jurídica, além do acusado e seus sócios eventualmente identificados. Intimem-se pessoalmente o acusado (LUCAS EMANUEL CIRQUEIRA GONCALVES), assim como os demais responsáveis pelo estabelecimento, em nível gerencial e societário, acerca desta decisão, oportunidades em que deverão ser advertidos de que o descumprimento desta decisão, além de fazer incidir a multa ora aplicada, também poderá importará na imposição de medida cautelar mais gravosa e caracterizará o crime tipificado no art. 359 do Código Penal: Exercer função, atividade, direito, autoridade ou múnus, de que foi suspenso ou privado por decisão judicial: Pena - detenção, de três meses a dois anos, ou multa. Para tanto, expeça-se mandado de intimação, devendo o oficial realizar tantas diligências quanto forem necessárias para a efetivação de todas as intimações ora determinadas, inclusive dos gerentes e outros responsáveis pelo estabelecimento (os quais deverão ser identificados por ocasião da diligência), além do acusado. O oficial de justiça deverá, ainda, afixar cópia desta decisão na entrada do estabelecimento, em local visível, para ciência do público em geral. Considerando, ainda, a gravidade dos fatos, a reiteração infracional pelo acusado e a imposição de medida cautelar de natureza penal na hipótese, determino a expedição de ofícios à 26a DP, à 32a DP e ao 11o Batalhão da PMDF, para que: i) tomem ciência desta decisão; ii) promovam, de forma contínua, a fiscalização do local, velando pelo efetivo cumprimento desta ordem judicial; iii) adotem todas as providências, inclusive o fechamento do local, em caso de descumprimento dos comandos oriundos deste Juízo; iv) em caso de notícia de descumprimento da decisão, compareçam imediatamente ao local, adotando as providências pertinentes; v) informem a este Juízo, incontinenti, qualquer descumprimento da decisão e as providências adotadas na espécie. Expeça-se mandado de entrega de ofício, os quais deverão ser entregues pessoalmente aos Delegados-Chefes e ao Comandante do 11o BPM, ou a quem lhes faça as vezes. Acolho, ainda, o requerimento do Ministério Público e determino a expedição de ofícios ao DF Legal e ao IBRAM, para quem tomem ciência desta a decisão e, dentro das respectivas atribuições, intensifiquem as fiscalizações ao estabelecimento Orla FIT, em especial às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, em horário noturno, visando à verificação do cumprimento da ordem de suspensão das atividades no local, bem como remeta a este Juízo relatório quinzenal das fiscalizações. Expeça-se mandado de entrega de ofício, os quais deverão ser entregues pessoalmente aos diretores das entidades ou a quem lhes faça as vezes. Cientifiquem-se, desta decisão, as vítimas Paulo Henrique Sampaio Júnior, Maria do Socorro Pereira dos Santos Lopes, Filipe Pereira Camilo, Fernanda Ferreira da Silva Camilo e Tatiane da Silva Pereira, as quais deverão ter acesso à íntegra decisão. Cumpridas todas as diligências, intime-se o Ministério Público para ciência e a Defesa do acusado para manifestação, com prazo de 5 dias. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.” A parte impetrante defende que não foi devidamente citada no procedimento criminal, bem como não foi observado o contraditório e a ampla defesa pelo Juízo de origem. Pugna pela concessão de liminar para determinar a liberação do funcionamento do estabelecimento. No mérito, requer a confirmação da medida. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que compete à Turma Recursal processar e julgar originariamente o mandado de segurança contra decisões monocráticas em matérias cível e criminal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Publica (art. 12, II, b). Por sua vez, a Lei no 12.016/09, que disciplina o Mandado de Segurança, prevê, no seu art. 5o, II, que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Assim, ante a ausência de recurso específico para impugnar a decisão, é cabível o processamento do mandado de segurança. Na origem, tramita processo para apurar os fatos noticiados no termo circunstanciado mencionado, que “Após o registro de várias ocorrências policiais de Perturbação do Trabalho ou do Sossego Alheios envolvendo o estabelecimento “Orla Fit”, desta satélite, ocorrências policiais no: 167193/2021, 6827/2022, 9944/2022, 29858/2022, todas da 26a DP e DELEGACIA ELETRONICA, e de já terem sido produzidos dois relatórios de investigação envolvendo o mesmo estabelecimento, pela infração penal mencionada, foi feito contato com a Administração desta Satélite, no intuito de acionar o serviço de fiscalização Administrativa (DF LEGAL). Dessa forma, após entendimento, foi deflagrada operação dos órgãos fiscalizadores (Polícia Civil/SPCOM/26a e DF Legal) , no intuito de coibir a continuidade dessa prática delitiva, a qual tem retirado o sossego dos moradores da QS 402, desta satélite. Tal operação, culminou com a prisão em flagrante do SócioResponsável daquele estabelecimento, Lucas Emanuel Cirqueira Gonçalves, RG: 2475575, SSP-DF, devidamente qualificado nos autos do TC 497/2022, o qual este relatório compõe. Também foi confeccionado Auto de Interdição pelo DF Legal, no: E-0011- 566028-AEU, Auditor Fiscal: Carlos Nunes de Oliveira Filho, 407364, como providência sancionadora daquele estabelecimento, o qual, no dia 26/08/2022, data da referida diligência, fazia uso de som em volume excessivo, com a realização de Show ao vivo e correspondente venda e cobrança de ingressos. Para tanto, foi juntado Arquivo de Mídia Digital ao presente procedimento, onde foi possível registrar, em filmagem local, feita por esta Seção de Investigação, a natureza do evento que estava ocorrendo no Estabelecimento Orla Fit, os quais estão sendo recorrentemente denunciados nas ocorrências policiais mencionadas.” (ID 137651770, autos de origem). Em suas razões o impetrante alega nulidade de citação e violação dos princípios do contraditório e ampla defesa. Sem razão. Explico. Compulsando detidamente o feito de origem (0713634-57.2022.8.07.0009), verifica-se que o sócio proprietário da empresa ORLA FIT e impetrante foi conduzido em flagrante para Delegacia pela prática da infração penal de perturbação do sossego e da tranquilidade em 26/08/2022 (ID 134996411). Da mesma forma, o impetrante foi devidamente intimado (ID 164327880, autos de origem) para se manifestar quanto a proposta de transação penal proposta pelo Ministério Público, no entanto, manteve-se inerte (ID 166491993, autos de origem). Oferecida denúncia (ID 170108728, autos de origem), o impetrante foi devidamente citado (ID 171029119, autos de origem) em 04/09/2023 e manteve-se inerte. Designada audiência de instrução, novamente o impetrante foi devidamente intimado (ID 173548655, autos de origem) e não compareceu. Ao realizar a audiência o Magistrado recebeu a denúncia e decretou a revelia do réu nos termos do art. 367 do CPP. Assim, não há que se falar em nulidade processual tampouco violação dos princípios do contraditório e ampla defesa porquanto o réu foi devidamente citado e intimado dos atos judiciais mantendo-se inerte até o deferimento do pedido do Ministério Público de “suspensão parcial do exercício de atividade de natureza econômica, proibindo-os de exercer qualquer atividade no local que implique na realização de festas, shows, apresentações, comercialização de bebida alcoólica e eventos congêneres, bem como a execução, em qualquer circunstância, de música mecânica ou ao vivo. A proibição ora determinada se estende a todos os dias da semana e a qualquer horário.” (ID 17535444, autos de origem). Acrescenta-se, ainda que, mesmo intimado da ordem judicial (ID 175812202, autos de origem) permaneceu realizando festas e eventos o que acarretou o deferimento de novo pedido do Ministério Público nos seguintes termos: “Assim, demonstrado está que as medidas cautelares diversas da prisão já aplicadas revelaram-se relativamente inócuas (inadequadas/insuficientes) para acautelar a ordem pública, diante do comportamento recalcitrante do réu, merecendo portanto um recrudescimento, em face da reiteração delitiva supostamente empreendida, de modo que é o caso de acolher EM PARTE os requerimentos, para a adoção dos seguintes procedimentos: 1) EXPEDIÇÃO DE mandado de busca e apreensão, a ser cumprido no ORLA FIT ENSINO DE ESPORTES LTDA., CNPJ n.o 42.519.542/0001-15, situado na QS 402, Conjunto I, Lote 01, Samambaia/DF, constando a observação de que devem ser apreendidos todos os objetos que possam ser utilizados para a realização de festas, shows, apresentações, comercialização de bebida alcoólica e eventos congêneres, bem como a execução de música mecânica ou ao vivo, a exemplo de equipamentos e caixas de som, instrumentos musicais, sistema de iluminação, mesas, cadeiras, fichas para consumo, pulseiras de identificação, material de publicidade de eventos, entre outros; REGISTRO que deve ser realizada busca e apreensão também no dia do próximo evento JÁ MARCADO PARA REALIZAÇÃO (15.11, às 14:00), devendo o Sr. Oficial de Justiça buscar apoio das autoridades policiais, inclusive para eventual arrombamento, se necessário, com as cautelas e ressalvas de rotina. 2) REALIZAÇÃO pelo cartório de bloqueio de valores constantes em contas bancárias em nome de LUCAS EMANUEL CIRQUEIRA GONÇALVES, CPF n.o 032.629.501-14, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais - incidente em virtude do descumprimento de duas ordens judiciais estabelecidas cada uma em R$ 50.000,00). CASO RESTE INFRUTÍFERA a medida, PROCEDA-SE à tentativa de penhora (SISBAJUD) também nas contas da empresa ORLA FIT ENSINO DE ESPORTES LTDA., CNPJ n.o 42.519.542/0001-15, por meio do sistema SISBAJUD, para garantia do pagamento da dívida; 3) MAJORAÇÃO da multa pelo descumprimento da decisão de ID 175235444 para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a qual incidirá para cada um dos eventuais descumprimentos e por ela responderão, de forma solidária, o estabelecimento comercial, enquanto pessoa jurídica, além do acusado e seus sócios eventualmente identificados. INTIME-SE PESSOALMENTE o denunciado para ciência. 4) QUE SEJA OFICIADO ao: 4.1)Comandante do 11o Batalhão da PMDF; 4.2)Delegado-Chefe da 26a Delegacia de Polícia; 4.3)Superintendente de Fiscalização, Auditoria e Monitoramento do IBRAM; 4.4) Chefe da Coordenação de Fiscalização e Operações Especiais do DF-Legal, mediante ofício entregue em mãos, para que se façam presentes no referido local e horário (EVENTO DIA dia 15/11/2023, com início às 14h), para impedir a realização do citado evento, em cumprimento da decisão de ID: 175235444, além de promover todos os atos de polícia judiciária e administrativa cabíveis para a responsabilização de seus idealizadores e executores, sob pena de tais agentes públicos incorrem em eventual responsabilização penal, civil e administrativa, caso a ordem não seja cumprida, especialmente porque se trata de estabelecimento que funciona de forma “IRREGULAR”, o que se constata pelos documentos convergidos aos autos, em especial o AUTO DE INTERDIÇÃO DE ID 134996412 - Pág. 1 e relatório de ID 137651770; 4.5)site Sympla (Sympla Internet Soluções S/A), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 14.512.528/0001-54, com endereço na Av. Nossa Senhora do Carmo, 931, 6o andar, Sion, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30310-000, endereço eletrônico contato@sympla.com.br e telefone 31 3500-4000), com cópia da decisão de ID: 175235444 e aviso de recebimento, PARA QUE SUSPENDA IMEDIATAMENTE A VENDA de ingressos do evento “Resenha do Mauricin com Pagode do Adame e Grupo Fala Comigo”, a ser realizado no dia 15/11/2023, com início às 14h, no espaço ORLA FIT, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento. Noutro diapasão, DEIXO DE ACOLHER, ao menos por ora, o pleito de decretação da prisão preventiva, em face também das "novas" medidas cautelares impostas. Atribuo à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO, DE MANDADO DE ENTREGA e CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Adote o cartório as providências de estilo. Por fim, DÊ-SE vista às partes para ciência e para apresentarem suas alegações finais no prazo legal. Cumpra-se.” Portanto, não visualizada decisão teratológica ou manifestamente ilegal, nem evidenciado fumus boni iuris e periculum in mora, ou qualquer outra ilegalidade ou abuso de poder, a justificar a concessão do pedido liminar requerido, para suspender a decisão e autorizar o funcionamento do estabelecimento comercial. Nestes termos, indefiro a liminar. Proceda-se à comunicação dessa decisão à autoridade apontada como coatora, dispensando as informações. Intime-se o impetrante. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator